Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-72.2021.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004325-72.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES - CPF: 918.696.170-53 (RECORRENTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1004325-72.2021.8.11.0037

Embargante(s):

ANGÉLICA TERESINHA SANTOS BORGES

Embargado(s):

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EVIDENCIADOS – SERVIDORA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – TRANSPOSIÇÃO DE CARGO – ALTERAÇÃO DECORRENTE DE LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL DEVIDA – CONTAGEM A PARTIR DE 2007 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO INICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se na origem de
ação de obrigação de fazer c/c ação de cobrança
proposta
Angélica Teresinha Santos Borges
em desfavor do
Município de Primavera do Leste
, em que sustenta fazer jus à correção no seu enquadramento em nível, implantando a progressão funcional e, consequentemente, elevando o seu salário base.

A sentença
julgou procedente
o pedido formulado pela autora, para
reconhecer a progressão funcional
, determinando ao Município de Primavera do Leste a elevação da servidora ao nível 6 e o pagamento retroativo dos valores que esta deixou de receber.

Os
embargos declaratórios
foram opostos pela reclamante contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (
acórdão
de id. 191137655)
, que, por unanimidade, d
eu parcial provimento ao recurso interposto pelo ente municipal, reformando a sentença fustigada e julgando improcedente o pedido inicial.

Sustenta a embargante a ocorrência de:

a)

Omissão quanto à alegação de erro o enquadramento da autora/não enfrentamento da matéria;

b)

Omissão quanto à alegação de inaplicabilidade da ADI
no 1002062-86.2018.811.0000/
não enfrentamento da matéria;

c)

Omissão quanto à edição da Lei Municipal no 2079/2022 e correção do enquadramento da servidora/não enfrentamento da matéria;

d)

Omissão decorrente do inciso IV,
§1o, do art. 489 do CPC/decisão não fundamentada;

e)

Obscuridade quanto ao parcial provimento do recurso e ausência de consequência lógica do acolhimento da tese recursal;

f)

Erro material/contradição no acórdão quanto ao parcial provimento em confronto com a decisão de improcedência do pedido inicial;

g)

Erro material entre o acórdão e a ementa; e

h)

Contradição entre o que fora dito pelo Juiz Relator do recurso em sessão de julgamento e o que fora disposto no acórdão.

Por tais motivos, requer sejam sanados os vícios apontados constantes no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem embargos de declaração para os fins ordinários de sanar obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e,
em caráter excepcional, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada

(STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso em tela, constata-se que de fato
o acórdão embargado contém os vícios apontados pela embargante.

Primeiramente, cumpre mencionar que, em sua tese recursal, o município reclamado
/
recorrente
se insurgiu tão somente
quanto ao fato de que a sentença deveria ter considerado o tempo de serviço prestado pela autora unicamente no cargo de “professor”, o qual passou a ocupar a partir de 2007, quando da extinção por lei do cargo no qual ingressou inicialmente, qual seja, o de “professor infantil”.

Com isso, requereu a reforma da sentença recorrida, a fim de que a progressão por nível da servidora ocorresse de acordo com o tempo de serviço prestado especificamente
no cargo
, isto é, apenas desde quando exerce a função de “professora”, e não desde o início do serviço público
/tempo total de serviço prestado
.

Sendo assim, tendo em vista a tese recursal delineada, bem como o pedido feito pelo recorrente, é certo que
o acórdão contém erro material
no que tange à reforma da sentença para julgar
improcedente
o pedido, uma vez que a consequência lógica do provimento do recurso seria a reforma da sentença tão somente para condenar a municipalidade a pagar os valores retroativos diante do erro de enquadramento de nível da servidora a partir de 2007 e não de 2004.

Ressalta-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Ademais, quanto à alegação da embargante de que há
contradição entre o voto proferido em sessão
, cuja gravação está indicada em seus aclaratórios,
e o disposto no acórdão
, verifica-se que merece acolhimento.

Isso porque, ao recapitular a fala no voto do Juiz Relator, vê-se que a sua intenção era a de
dar provimento ao recurso
para modificar o marco inicial do cômputo para a progressão de nível desde o ano de 2007.

Ora, além disso
significar provimento total, e não parcial como consignado no acórdão
, tendo em vista que somente esse pleito é objeto do recurso, houve também nítido equívoco na conclusão a que se chegou no dispositivo, que indicou como consequência a reforma da sentença para se julgar improcedente o pedido da exordial.

Houve incoerência entre as premissas do raciocínio dedutivo firmado na fundamentação do acórdão e a sua conclusão, além da incoerência entre o voto proferido na sessão e a conclusão redigida no acórdão.

De nenhum modo há como se inferir que a consequência do provimento do recurso é a reforma da sentença para julgar pela improcedência dos pedidos, já que o recorrente pugnava pela reforma da sentença
“a fim de que a progressão funcional por nível ocorra
de acordo com o tempo de serviço prestado no cargo
e não o tempo total de serviço prestado à administração”
(em suas palavras, conforme id. 146224696). Ou seja, o recorrente não pede que seja julgado improcedente o pedido inicial, mas sim que ele seja modificado.

Tudo isso se deve ao fato de que, mesmo que o entendimento firmado no acórdão seja por considerar apenas o tempo de serviço no cargo, a partir de 2007 portanto, houve erro no enquadramento funcional por nível da autora, uma vez que desde o referido ano já teriam se passado os 15 anos exigidos para a progressão.

Pois bem, corrigidos os erros materiais e esclarecida a contradição apontada, tem-se que isso é suficiente para acolher os presentes embargos declaratórios, não sendo necessário se manifestar quanto ao demais vícios, ainda que existentes, uma vez que, por si só, os vícios sobre os quais aqui se manifesta ensejarão a reforma do acórdão embargado.

Por tais razões,
conheço e
ACOLHO os presentes embargos declaratórios
, e, atribuindo efeito modificativo ao julgado,
dou provimento

ao recurso interposto pelo reclamado
para
reformar em parte a r. sentença
constante no id. 146224691,
julgando parcialmente procedente o pedido inicial
para que a progressão funcional por nível ocorra de acordo com o tempo de serviço prestado no cargo – de “professora” –, a partir de 2007, e não o tempo total de serviço prestado à administração (desde 2004).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024